Tribunal: TJES
Processo: 0001775-77.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001775-77.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE MATHIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria também foi devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, além da própria confissão espontânea do acusado em juízo.

2. Em que pese a defesa alegar que as provas contidas nos autos são frágeis, já que a confissão não é suficiente para um juízo condenatório, há de se destacar que o acusado confessou de forma livre e espontânea a prática delitiva, sem qualquer indícios de vício.

3. As provas colhidas na instrução penal, que encontram-se em harmonia, são robustas para lastrear a condenação do ora recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALACE MATHIAS DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos, por igual período.

A Defesa, em suas razões, sustenta a ausência de provas para condenação. Afirma que a confissão não é suficiente para o juízo condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5228770), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALACE MATHIAS DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos, por igual período.

A Defesa, em suas razões, sustenta a ausência de provas para condenação. Afirma que a confissão não é suficiente para o juízo condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, narrando que:

Segundo o inquérito policial anexo, na madrugada do dia 11 de março de 2022, aproximadamente 01 hora, na rua Aristides Lobo, bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 S&W, número de série 189661, com seis munições intactas, de calibre .38 (auto de apreensão nos autos).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando foram acionados pelo CIODES para verificarem um grupo de indivíduos com armas de fogo no bairro Ilha dos Ayres, motivo pelo qual se dirigiram ao local indicado, na rua Aristides Lobo, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas e a ocorrência de conflitos armados.

Ao chegarem no referido local, os Policiais verificaram que ocorria uma festa clandestina em via pública com aproximadamente 50 pessoas e, no fim da rua, próximo a uma Igreja, observaram o denunciado que tentava se esconder em meio às pessoas no local, por isso deram ordem de parada ao denunciado, que imediatamente retirou de sua cintura um revólver e o arremessou no interior de uma residência.

Ato contínuo, os Policiais abordaram o denunciado e, pela grade da entrada da residência, conseguiram apreender a arma de fogo arremessada, sendo constatado que se tratava do revólver calibre .38, número de série 189661, com seis munições intactas.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, bem como ele confessou que, ao ver os Policiais, tentou esconder a arma de fogo apreendida.

Após a instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos, por igual período.

A materialidade restou demonstrada através do Boletim Unificado de fls. 09/10, Auto de Apreensão anexado à fl. 17, e a partir do Laudo Pericial de fls. 67/69.

A autoria também foi devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, além da própria confissão espontânea do acusado em juízo.

Em que pese a defesa alegar que as provas contidas nos autos são frágeis, já que a confissão não é suficiente para um juízo condenatório, há de se destacar que o acusado confessou de forma livre e espontânea a prática delitiva, sem qualquer indícios de vício, nos seguintes termos (mídia de fl. 96):

Que os fatos são verdadeiros; que o declarante portava uma arma de fogo; que o declarante foi ameaçado, razão pela qual estava andando armado; que o declarante não possuía registro ou autorização para portar arma de fogo [...].

No mesmo sentido estão os depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que realizaram a abordagem do acusado. O Policial Militar Ralph Lana Vaz afirmou (mídia de fl. 96):

Que os fatos ocorreram como lidos; que se encontravam em patrulhamento, ocasião em que chegou a informação de homens armados no bairro; que ao abordar o pessoal que ali se encontrava, o acusado tirou a arma da cintura tentando dispensá-la [...].

Assim, as provas colhidas na instrução penal, que encontram-se em harmonia, são robustas para lastrear a condenação do ora recorrente.

Corroborando com esse entendimento, passo a transcrever jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/02. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Do conjunto probatório amealhado, emerge a culpabilidade e responsabilidade penal do Apelante pelo crime contido no artigo 14, da Lei 10.826/03, vez que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência realizada na residência, são firmes e harmônicos entre si, não havendo, por conseguinte, como prosperar a tese de negativa de autoria ou fragilidade de provas para a condenação. 2. Com respaldo na Jurisprudência, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a 04 (quatro) anos, sua condição de ser reincidente, além dos maus antecedentes, permitem a fixação de regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, e §3º, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.
TJES, Classe: Apelação Criminal, 011210000151, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias deixaram assente que é incontestável a autoria e materialidade delitiva acerca do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, assinalando, em suma, que o Agravante confessou em suas oitivas (no inquérito policial e em juízo) a posse da arma de fogo - o que foi corroborado, inclusive, com publicação de fotografia pelo próprio Condenado. Além disso, o Agravante também confessou que "se livrou da arma com a chegada dos agentes estatais". Nesse contexto, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência descabida na via do habeas corpus.

2. Não prospera a alegação de que a realização de perícia seria imprescindível à constituição da materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 683.710/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, não persiste razão para o acolhimento do pleito de reforma da r. sentença.

Ademais, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que, em análise a dosimetria, entendo que a pena fora fixada a partir de fundamentação idônea.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.